Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. FATO IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não acarreta cerceamento de defesa indeferimento de prova testemunhal requerida para a demonstração de fato irrelevante para o julgamento da demanda, consoante a inteligência dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. Evidenciada a existência do empréstimo alegado na petição inicial e não demonstrada a extinção da obrigação, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento do valor respectivo, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.